Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 556 DA ANAC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora recorrente, em face da sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar a ré a compensá-lo pelos danos morais experimentados, em razão do cancelamento do voo inicialmente contratado. Sustenta que a falha na prestação do serviço resultou em constrangimento, vários transtornos e abalos psicológicos. Entende que o cancelamento do voo deveria ser comunicado, no mínimo, com antecedência de 30 (trinta) dias da data da viagem. Pretende o afastamento da condenação por litigância de má-fé, por ser incabível ao caso, ressaltando que a boa-fé é presumida e qualquer responsabilização pela violação ao dever de probidade processual depende da existência de elementos suficientes para comprovar a má-fé. Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 38112495).
2. Recurso cabível e tempestivo. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Cumpre observar que se aplica ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal. Por se tratar de contrato de voo se aplica também a Lei 14.034/2020.
4. No caso dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas com antecedência e os voos foram cancelados pela empresa aérea recorrida. Contudo o passageiro foi advertido quanto ao cancelamento, com antecedência. A presente ação se insere no contexto do cancelamento de voo devido à pandemia da COVID -19, e nessa senda, consta nos autos que foi oportunizada a remarcação da data e horário e a ida foi antecipada em 1 dia e a volta em 6 horas, e à primeira vista o autor concordou com a modificação efetuada, pois caso não concordasse poderia solicitar o reembolso integral do pagamento efetuado, o que não foi comprovado. Além disso não consta o prejuízo, perda de compromisso ou qualquer prejuízo imaterial.
5. Quanto ao cancelamento, nos termos do artigo 12 da Resolução 556 da ANAC, o dever da companhia aérea é de informar o passageiro com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência mínima. E, no caso presente, o cancelamento foi comunicado com quase uma semana de antecedência no dia 18/09/2020, a passagem estava marcada anteriormente para o dia 25/09/2020. Na Resolução anterior de no 400 de 2016 o prazo mínimo de 72 (setenta e duas) horas de antecedência mínima. Portanto, não houve qualquer situação que configure falha na prestação do serviço, e o consequente dever de indenizar. É o caso de manutenção da sentença nesse ponto.
6. Todavia, no que se refere à condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Por tais fundamentos, a reforma parcial da sentença, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé ,é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.